Tribunal: TJBA
Processo: 8069701-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069701-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: PEDRO PIRES LEAL BORGES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA

ACORDÃO

DIREITO
CIVIL. DIREITO À SAÚDE
. PLANO DE SAÚDE
DE AUTOGESTÃO
.
PLANO COLETIVO POR ADESÃO.
REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EM CASO DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS COMO PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória nos autos de ação revisional, determinando à operadora de plano de saúde coletivo por adesão a cobrança das mensalidades vincendas no valor de R$598,71, sob pena de multa diária.

A operadora agravante sustenta a legalidade do reajuste aplicado, com fundamento em cláusulas contratuais previamente pactuadas, equilíbrio atuarial e ausência de abusividade.

Ausência de apresentação de contrarrazões pelo agravado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível controle judicial sobre os índices de reajuste aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão; (ii) saber se é possível a fixação provisória de valor da mensalidade com base nos índices da ANS aplicáveis a planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/98 distingue os contratos coletivos dos individuais, estabelecendo a exigência de autorização prévia da ANS apenas para os reajustes dos planos individuais (art. 35-E, § 2º).

A jurisprudência do STJ reconhece que, nos planos coletivos, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, não sendo obrigatória sua prévia aprovação, tampouco sua limitação aos índices da agência reguladora. Contudo, o controle judicial é possível em caso de alegação e indícios de abusividade nos reajustes.

No caso concreto, identificou-se aplicação de reajuste anual superior a 50%, revelando indício de desproporcionalidade.

Em sede de cognição sumária, mostra-se adequada a utilização provisória dos índices anuais divulgados pela ANS como parâmetro de razoabilidade, sem prejuízo da apuração da legalidade do reajuste mediante instrução probatória, inclusive com produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tese de julgamento: “É admissível o controle judicial dos reajustes em plano de saúde coletivo por adesão, quando demonstrada, em sede de cognição sumária, aparente desproporcionalidade. Até a produção de prova técnica, admite-se a aplicação provisória dos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais como parâmetro de razoabilidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8069701-57.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

e agravado
PEDRO PIRES LEAL BORGES

,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
conhecer
e
D
A
R PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .